Tribunal: CARF
Processo: 10882.901281/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901281/2017-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.000 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
ROCKWELL AUTOMATION DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ANTES APRECIADO E INDEFERIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não pode ser objeto de declaração de compensação o valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da
Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-009.996, de 24 de novembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10882.901284/2017-85, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado(a)), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa proferida no âmbito da DRJ/SP, que decidiu pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade apresentada em oposição ao Despacho Decisório Eletrônico.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901281/2017-41
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.000 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901281/2017-41

Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:
“1. Trata-se de Declaração de Compensação (Dcomp) com aproveitamento de suposto
pagamento a maior relativo à Contribuição ao PIS não cumulativo do período de
apuração de setembro de 2014.
2. A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando a
compensação declarada:
(...)
3. Cientificado do despacho decisório em (...), o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade em (...), na qual alega o seguinte:  Apresentou um pedido de restituição no va
R$54.331,34 de PIS pago a maior,
relativo ao pagamento de R$554.436,84 do período de apuração de setembro/2014. Por
equívoco deixou de retificar sua DCTF do período, motivo pelo qual foi indeferido seu
pedido, sob o argumento de que o DARF que embasava o pleito tinha sido inteiramente
alocado pelo próprio contribuinte para pagamento do valor declarado em sua DCTF.
(...)  Posteriormente, foram apurados valores pagos a maior para o
período sob exame, por
meio de auditoria interna em que se identificaram valores de crédito não considerados
inicialmente em sua apuração (frete na importação de insumos utilizados diretamente
em seus produtos finais e despesas de locação de imóveis onde ocorre seu processo
produtivo).  Após tal constatação, as respectivas declarações (DCTF e EFD
-Contribuições) foram
retificadas para refletir a apuração correta, o que resultou em valores recolhidos a maior
no período, conforme indica.  Apresentou PER/Dco
mp e teve seu pedido de compensação indevidamente
indeferido, sob o argumento de que o DARF, que comprovaria o recolhimento a maior,
já teria sido indicado nos autos de anterior pedido de restituição.  O artigo 74, §3o, da Lei no 9.4
vo evitar que os contribuintes se
valham de repetidos pedidos relativos aos mesmos fatos já analisados, o que não ocorre
no presente caso, uma vez que a situação fática que embasa o presente pleito é diversa
daquela existente à época do indeferimento do pedido de restituição. No presente caso,
houve a alteração fática decorrente de revisão realizada pelo contribuinte e a retificação
tempestiva de todas suas obrigações acessórias que, por seu turno, demonstram o
pagamento a maior.  O valor acerca do qual se
pleiteou a restituição não é o mesmo objeto do presente
pedido de compensação. Noutros termos, não se trata de uma simples reprodução de
pedido de restituição já anteriormente indeferido. Ao contrário, trata-se verdadeiramente
de nova apuração, que deu ensejo a novel crédito a ser objeto de oportuna compensação.
O que se tem é tão somente a simples coincidência de competência tributária.Mas com
apurações distintas e, por conseguinte, distinta origem de crédito, não havendo que se
falar em repetição de pedido de restituição.  O direito à compensação tem como principal objeti
causa do Fisco Federal. E por este motivo é que a jurisprudência administrativa admite a
compensação quando comprovada a liquidez e certeza do direito creditório do
contribuinte, independente de qualquer outro aspecto formal no processamento do
pedido.  Quantos aos alegados créditos, explica que seu direito baseia
-se nos documentos
acostados à presente manifestação (DOC. 08 – Apuração despesas com frete
internacional; DOC. 09 – Declarações de importação/Danfes/Contratos de transporte
internacional; DOC. 10 – Declaração de operadores logísticos; DOC. 11 –
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.000 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901281/2017-41

Comprovantes despesas de locação; DOC. 12 – Apuração créditos de despesas de
locação e DOC. 13 –Memória de cálculo – valores pagos a maior).  No tocante aos créditos decorr
na importação de insumos, observa que há determinação expressa na legislação no
sentido que ele é isento do recolhimento das contribuições para o PIS e para COFINS,
conforme se verifica no artigo 14, V, c/c §1o, da MP no 2.158-35/2001.  A regra geral disposta no
registro de créditos de PIS e COFINS dos insumos empregados para produção das
mercadorias destinadas à venda. Porém, o §2o do referido dispositivo prevê que no caso
de isenção, o crédito somente será autorizado caso a mercadoria final produzida a partir
de insumos isentos não esteja sujeita à alíquota zero, seja isenta ou não seja alcançada
pela contribuição. Assim, considerando a isenção do artigo 14, V da MP n. 2.158-
35/2001, conclui-se que poderão ser apurados créditos das contribuições para o PIS e
para a Cofins decorrentes da prestação de serviço de frete internacional (isenta do PIS e
da Cofins), quando o produto final a ser comercializado estiver sujeito à incidência do
PIS e da Cofins.  Ainda, para que seja assegurado o direito ao crédito no frete internaci
necessário que a empresa contratada para realização do frete seja domiciliada no País
(§3o, do artigo 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).  Conclui que é possível a tomada de c
de insumos utilizados no processo produtivo do contribuinte, ainda que a operação seja
isenta das referidas contribuições, desde que o transportador seja pessoa jurídica
brasileira, o custo do frete seja suportado pelo próprio contribuinte e, finalmente, o
produto final esteja sujeito à incidência das contribuições para o PIS e a COFINS
(conforme demonstrado na DCTF e EFD retificadoras, Docs. 05 e 06). Cita
jurisprudência.  Nos termos do inciso IV, art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, é pos
descontar crédito em razão de dispêndios com locação de imóveis em que são
desenvolvidas suas atividades. Junta comprovantes de pagamento (Doc.11 -
Demonstrativos Pagamentos – Paylink Citibank) e Planilha de apuração – despesas de
locação (Doc.12). Destaca que as despesas referem-se tão somente valores pagos aos
locadores dos imóveis, não tendo sido considerados valores acessórios, como despesas
de manutenção dos imóveis, despesas elétricas e de saneamento básico.  Além dos créditos acim
recolhidos a maior por mero equívoco quando da apuração anterior de suas obrigações
tributárias para o período. Dessa forma, recompôs sua escrituração fiscal, conforme se
verifica na EFD. Os valores recolhidos a maior ficam evidentes no Doc.13 –Memória de
cálculo valores pagos a maior, em que estão segregados os créditos de despesas locação
e de frete internacional e os valores recolhidos a maior.  a EFD
-Contribuições, por si só, possui o condão de comprovar os valores apurados,
de modo a evidenciar, em detalhes, toda a composição da escrituração. Ela é elemento
de prova suficiente para embasar a apresentação de DCOMP para aproveitamento de
valores recolhidos a maior.  Acaso não
seja julgada procedente sua manifestação de inconformidade, requer a
conversão do julgamento em diligência, em atenção ao princípio da verdade material.  Requer o ju

A ementa do Acórdão n. 16-092.094, de primeira instância administrativa fiscal,
foi publicada com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
ANTES
APRECIADO
E
INDEFERIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.000 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901281/2017-41

Não pode ser objeto de declaração de compensação o valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da Receita
Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Em recurso voluntário o contribuinte reforçou os argumentos da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
Conforme a legislação, o direito tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos
trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme
Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso
Voluntário deve ser conhecido.
Por concordar integralmente com as razões decisórias colacionadas no Acórdão
de primeira instância administrativa fiscal do presente processo, as reproduzo
para que também sirvam de fundamento para a presente decisão:
“4. O prazo para apresentação da manifestação de inconformidade começou a
fluir a partir de 12/05/2017. Tendo em vista que o vencimento do prazo dar-se-ia
em 10/06/2017, sábado, considera-se que o prazo final para apresentação da
defesa é 12/06/2017, segunda-feira, nos termos do art. 5o, do Decreto no
70.235/1972.
5. Assim, sendo a manifestação de inconformidade tempestiva e preenchendo os
demais pressupostos de admissibilidade, dela se conhece.
6. A compensação em tela não foi homologada tendo em vista que o crédito
associado ao DARF nela indicado fora objeto de Pedido de Restituição anterior,
que foi indeferido por inexistência de crédito remanescente (Doc. 04 - Despacho
Decisório – Pedido de Restituição de R$699,14, relativo ao pagamento
R$938.776,84 de Cofins do período de apuração de fevereiro/2014).
7. O contribuinte aponta que faria jus ao direito creditório pleiteado no Pedido de
Restituição, que teria sido indeferido em razão da mera ausência de retificação
de DCTF, e informa que não recorreu da decisão em razão do baixo valor em
litígio em comparação ao elevado custo de pessoal para elaboração da defesa.
8. Já se verifica, portanto, que a decisão que indeferiu o Pedido de Restituição é
definitiva na esfera administrativa.
9. Em seguida, a defesa assevera que é indevida a não homologação sob exame
pois, tendo o contribuinte verificado que havia deixado de descontar créditos
relativos a frete na importação de insumos utilizados diretamente em seus
produtos finais e despesas de locação de imóveis onde ocorre seu processo
produtivo, procedeu à reapuração da contribuição no período e entrega de novas
DCTF e EFD – Contribuições, razão pela qual estaria demonstrado o
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.000 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901281/2017-41

recolhimento a maior de R$85.361,01 referente ao pagamento de R$938.776,84.
Aponta que a comprovação do recolhimento a maior está demonstrada nos
documentos que apresenta. Defende que o art. 74, §3o, da Lei no9.430/96, não é
aplicável ao caso, pois há mera coincidência da competência tributaria, ao passo
que foi alterada a situação fática em decorrência da nova apuração e está
demonstrado que o valor acerca do qual se pleiteou a restituição não é o mesmo
objeto do pedido de compensação.
10. O Pedido de Restituição só implica direito ao crédito quando este é
reconhecido e deferido pela autoridade administrativa. No caso, tem-se que o
sujeito passivo apresentou um PER para um pagamento – que reflete a apuração
da contribuição e a origem do crédito para aquela competência tributária – e este
foi definitivamente indeferido. Em que pese a retificação da DCTF efetuada após
a nova apuração da contribuição do período haver reduzido o débito em
montante distinto daquele originalmente confessado e, por conseguinte, haver
gerado disponibilidade, também em valor diverso, do mesmo pagamento
informado no PER original, o fato é que se trata de crédito com origem idêntica.
11. Não se vislumbra impedimento legal para que esse mesmo pagamento seja
objeto de novo PER, desde que respeitado o prazo de cinco anos da ocorrência
do pagamento. Mas esse novo PER relativo a um mesmo pagamento não poderá
ser objeto de uma Dcomp, já que o art. 74, §3o, inciso VI da Lei no 9.430, de
1996, veda a compensação de valor já objeto de pedido de restituição indeferido.
Veja-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
...
§ 3° Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
...
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
12. Assim, diante da vedação expressa em lei da possibilidade de compensação
de crédito antes apreciado e indeferido, impõe-se a ratificação da não
homologação das compensações efetuadas, restando prejudicada a análise das
demais alegações apresentadas pelo manifestante.”
O próprio contribuinte informa em recurso voluntário que pretende que o
pedido anterior seja analisado sobre outra perspectiva:
“18. Deste modo, é indubitável que o valor acerca do qual se pleiteou a
restituição não é o mesmo objeto do presente pedido de compensação. Noutros
termos, não se trata de uma simples reprodução de pedido de restituição já
anteriormente indeferido. Ao contrário, trata-se verdadeiramente de NOVA
apuração, que deu ensejo a NOVO VALOR de crédito objeto de oportuna
compensação.”
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.000 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901281/2017-41

Não há previsão para alterar, de ofício, o pleito administrativo fiscal do
contribuinte durante o curso do processo, pois, uma vez instaurada a lide
administrativa fiscal, nos moldes estabelecidos no Decreto 70.235/72, o
julgamento deve ser realizado somente sobre as matérias que adquiriram a
condição de objeto da lide.
Diante de todo o fundamentado e exposto, deve ser NEGADO PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 719
DF CARF MF
Original